Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-32.2014.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000657-32.2014.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (APELANTE), ARLAN DE SOUZA MEDRADO - CPF: 569.418.031-34 (APELADO), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GOLONI - CPF: 531.719.001-06 (APELADO), VELCI LUIS RAFFAELLI - CPF: 284.134.661-72 (APELADO), JALBES VILSON LOPES - CPF: 460.183.796-00 (APELADO), SALVADOR RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 240.574.441-49 (APELADO), MARKTURIO BOTELHO - CPF: 208.627.411-49 (APELADO), OSMAR NORONHA GONCALVES - CPF: 328.916.281-87 (APELADO), JAIME ANTONIO GOLGATTO - CPF: 513.171.768-04 (APELADO), JONAS MARIANO DA SILVA NETO - CPF: 327.573.521-72 (APELADO), ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 594.584.968-53 (APELADO), JOSE MARIA SIMAO - CPF: 383.016.798-91 (APELADO), JOAO BERNARDES - CPF: 733.933.808-00 (APELADO), ALVARO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 327.630.698-00 (APELADO), JOSE DAS GRACAS MOURA - CPF: 734.434.688-53 (APELADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL ENCRAVADO. LEGITIMIDADE DA POSSE. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de passagem forçada em favor dos Apelados, moradores de loteamento situado entre os rios
Kuluene
e Couto Magalhães, no Município de Campinápolis/MT, cuja única via de acesso se dá por estrada que atravessa a Fazenda Pontal, de propriedade do Apelante. Após a aquisição da fazenda, o Apelante passou a impedir o trânsito na via, motivando o ajuizamento da ação possessória, na qual também se reconheceu a legitimidade da posse exercida pelos Apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os Apelados fazem jus à passagem forçada prevista no art. 1.285 do Código Civil; (
ii
) reconhecer a legitimidade da posse exercida pelos Apelados sobre os imóveis e sobre a estrada de acesso; (
iii
) verificar se houve julgamento extra petita ao reconhecer a posse dos Apelados sobre a passagem; (
iv
) aferir a legalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à passagem forçada é assegurado ao proprietário ou possuidor de imóvel encravado, nos termos do art. 1.285 do Código Civil, sendo medida que atende à função social da propriedade e da posse, garantindo acesso digno e uso efetivo do bem.

A prova testemunhal e documental demonstra que os lotes dos Apelados são de difícil acesso, estando cercados por rios e tendo como única rota a estrada situada na Fazenda Pontal, utilizada de forma pacífica por décadas até a obstrução promovida pelo Apelante.

A jurisprudência do STJ reconhece que o possuidor, assim como o proprietário, pode exigir judicialmente passagem forçada quando comprovado o encravamento do imóvel (REsp 2029511/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/03/2023).

A posse exercida pelos Apelados sobre os lotes e sobre a estrada de acesso é legítima, contínua, pacífica e de boa-fé, conforme requisitos do art. 1.200 do Código Civil, sendo irrelevante, em sede possessória, eventual ausência de registro formal de propriedade.

Não se caracteriza julgamento extra petita quando o reconhecimento da posse sobre a estrada decorre logicamente do pedido de passagem forçada, estando a decisão dentro dos limites objetivos da lide (STJ -
AgInt
no
AREsp
1206787/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 10/04/2018).

A alegação de ausência de individualização do imóvel é infundada, uma vez que a estrada está devidamente identificada nos autos por fotografias, descrição técnica e pela execução da medida liminar em 2015, sem qualquer óbice.

A conduta do Apelante ao obstruir a única via de acesso caracteriza abuso de direito, vedado pelo art. 187 do Código Civil, configurando esbulho possessório e justificando a tutela judicial concedida.

A fixação dos honorários advocatícios em valor fixo de R$ 10.000,00 observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo justificada pela complexidade da causa, pelo tempo de tramitação processual e pela resistência injustificada do Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de passagem forçada previsto no art. 1.285 do Código Civil aplica-se tanto ao proprietário quanto ao possuidor de imóvel encravado, desde que comprovada a inexistência de acesso à via pública.

A posse legítima, contínua, pacífica e de boa-fé é juridicamente protegida, independentemente de registro de propriedade, sendo suficiente para justificar a concessão de tutela possessória.

Não configura julgamento extra petita a decisão que reconhece, como consequência lógica do pedido, a posse sobre a passagem objeto da lide.

A obstrução injustificada de passagem indispensável ao acesso de imóvel encravado configura abuso de direito e esbulho possessório.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em valor fixo, conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC, quando o proveito econômico é indeterminado e o litígio é complexo.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.200, 1.285 e 187; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2029511/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/03/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1206787/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 10/04/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1884542/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 13/05/2024; TJMT, N.U 1011964-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000657-32.2014.8.11.0110

APELANTE: EDSON NOLASCO GUIMARAES

APELADO: ARLAN DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Edson Nolasco Guimarães Filho,
contra a r.
s
entença que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Direito de Passagem Forçada c/c Defesa de Posse, julgou totalmente procedentes os pedidos formulados por
Arlan
de Souza Medrado e outros
, reconhecendo o direito de passagem forçada pela estrada existente dentro da Fazenda Pontal e a posse definitiva dos Autores sobre essa passagem.

Em síntese, postula a reforma da sentença ao fundamento de: a) inexistência do direito de passagem forçada; b) ocorrência de julgamento
extra petita
; c) erro na fixação dos honorários sucumbenciais; d) ausência de individualização do imóvel; e) ilegitimidade da posse dos Apelados; e f) legalidade das restrições impostas ao acesso como medida de segurança.

Nas contrarrazões, os Apelados
Arlan
de Souza e Outros
(ID 273761371) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside no reconhecimento do direito de passagem forçada em favor dos Apelados e na legitimidade de sua posse sobre as áreas adquiridas no loteamento às margens dos rios
Kuluene
e Couto Magalhães.

O contexto fático revela que os Apelados adquiriram porções de terras de um loteamento situado às margens dos rios
Kuluene
e Couto Magalhães, no Município de Campinápolis/MT, cujo acesso se dava por uma estrada que atravessa a Fazenda Pontal, de propriedade do Apelante.

É dos autos que no decorrer de diversos anos, o trânsito pelos moradores da região se deu de forma pacífica, até que o Apelante, após adquirir a propriedade, passou a impor restrições injustificadas, culminando com o trancamento da porteira de acesso, o que motivou o ajuizamento da presente ação nos idos de 2014.

Bem sopesado o conjunto probatório,
a sentença recorrida está plenamente amparada no ordenamento jurídico e na jurisprudência predominante.

Com efeito, o
direito de passagem forçada encontra amparo no art. 1.285 do Código Civil, que estabelece:

"Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário."

Tal
dispositivo visa garantir que o proprietário ou possuidor de um imóvel, quando se encontra em uma situação de encravamento — ou seja, sem acesso direto a uma via pública — tenha o direito de exigir do proprietário do
imóvel vizinho que lhe assegure passagem
, sendo certo que referido
preceito atende aos princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana, evitando que o direito de propriedade seja exercido de maneira abusiva e inviabilize a utilização do bem.

No caso em
exame,
os
autores/a
pelados comprovaram de forma inequívoca que suas áreas estão situadas em um loteamento cercado pelos rios
K
uluene

e Couto Magalhães, não havendo outra via de acesso senão a estrada que atravessa a Fazenda Pontal, de propriedade do Apelante.

A prova testemunhal corrobora esse fato, com depoimentos contundentes de antigos funcionários das fazendas, os quais confirmaram que essa estrada sempre foi a única rota de acesso ao loteamento, sendo utilizada de forma pacífica pelos moradores por décadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer o direito à passagem forçada em situações análogas, como se extrai do seguinte julgado:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITO À PASSAGEM FORÇADA. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. FINALIDADE. GARANTIR O USO E A FRUIÇÃO DA COISA. TITULARIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSUIDOR. CARACTERIZAÇÃO.

[...] 4-
O direito à passagem forçada - que encontra fundamento nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse - é o poder atribuído, pela lei, a determinado titular de, na hipótese de imóvel encravado, sujeitar o vizinho a lhe dar passagem até via pública, nascente ou porto, mediante pagamento de indenização.

5- A existência da posse ou do direito de propriedade sem a possibilidade real e concreta de usar e fruir da coisa em razão do encravamento, significaria retirar do imóvel todo o seu valor e utilidade, violando o princípio da função social que informa ambos os institutos.

6- O vizinho que recusa passagem ao possuidor do imóvel encravado, exerce seu direito de maneira não razoável, em desacordo com o interesse social e em prejuízo da convivência harmônica em comunidade, o que configura não apenas uso anormal da propriedade, mas também ofensa à sua função social, situação que não merece a tutela do ordenamento jurídico.

7- Partindo da interpretação teleológica do art. 1.285 do CC/2002 e tendo em vista o princípio da função social da posse, é forçoso concluir que o direito à passagem forçada é atribuído também ao possuidor do imóvel.

8- Na hipótese dos autos, tendo em vista que, conforme se extrai do acórdão recorrido, restou comprovado que a autora, recorrida, é possuidora do
imóvel em questão, não merece reforma o aresto estadual, pois, consoante já ressaltado, o possuidor também tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado, nos termos do art. 1.285 do CC/2002.

9- Recurso especial não provido”
.
(STJ - REsp: 2029511 PR 2022/0307179-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "
c
onforme art. 1.285, §§ 2° e 3° do CC, o proprietário do imóvel serviente deve tolerar a passagem e suportar a passagem forçada do proprietário do imóvel dominante contemplado pelo acesso à via pública."
(N.U 1011964-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
publicado
no DJE 29/06/2024).

Portanto, diante da comprovação do encravamento dos imóveis dos Apelados e da necessidade da passagem pela estrada localizada na Fazenda Pontal,
forçoso reconhecer
o acerto da sentença
que
reconheceu tal
direito
em favor dos autores/apelados
.

Ademais, a posse exercida pelos Apelados preenche todos os requisitos legais para ser juridicamente protegida
, ne medida em que se constata tratar de
posse justa, contínua, pacífica e de boa-fé, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.

Neste sentido, a
s testemunhas ouvidas confirmaram que os Apelados exerc
em
a posse de forma mansa e incontestada por longos anos, realizando benfeitorias e instalando infraestrutura nos lotes adquiridos
, o que
perdurou até o momento em que o Apelante, de forma arbitrária e unilateral, passou a impedir o acesso pela estrada.

Cabe ressaltar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, em ações possessórias, não se discute a titularidade da propriedade, sendo irrelevante a existência ou não de documentos formais de registro do imóvel.

O que se tutela é a posse legítima exercida de fato, conforme proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
N
os termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
"
(
AgInt
no REsp n. 2.099.572/AM, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024).

Dessa forma, restou devidamente comprovada a legitimidade da posse exercida pelos Apelados, afastando-se as infundadas alegações do Apelante de que se trataria de ocupação irregular ou ilícita.

O que se vê, a bem da verdade, é que
a ocupação dos lotes se deu de forma pública e pacífica, com o conhecimento e anuência dos antigos proprietários das fazendas,
revelando-se

inaceitável que o Apelante, após adquirir a área, passe a obstruir indevidamente o acesso dos possuidores.

Sopesadas tais circunstâncias, n
ão prospera a alegação do Apelante de que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
ao reconhecer a posse definitiva dos Apelados sobre a estrada de acesso aos lotes.

O pedido de manutenção da posse na passagem forçada e a confirmação da liminar em caráter definitivo, formulados na petição inicial, pressupõem necessariamente o reconhecimento da posse legítima dos Apelados sobre a estrada. Caso contrário, não haveria fundamento jurídico para a concessão da passagem forçada pretendida.

Conforme previsto no art. 1.285 do Código Civil, o direito de passagem forçada se configura quando um imóvel se encontra encravado, sem acesso à via pública, sendo necessário o trânsito sobre propriedade vizinha. Logo, o reconhecimento da posse sobre essa passagem é indissociável do pedido principal, não havendo que se falar em julgamento além dos limites da lide.

Os tribunais pátrios são firmes no entendimento de que não há julgamento extra
petita
quando a decisão apenas explicita direitos que são consequência lógica e necessária dos pedidos formulados na petição inicial, como se verifica no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1206787 SP 2017/0280351-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Data de Julgamento: 10/04/2018)
(grifei)

No mesmo sentido:
AgRg
no REsp 1.385.134/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,

DJ
e
de 31/03/2015.

Dessa forma, o reconhecimento da posse sobre a estrada decorreu logicamente do pedido de passagem forçada, não havendo qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco motivo para nulidade da sentença.

Sem razão também se encontra o Apelante ao alegar que a petição inicial não teria individualizado de forma adequada o imóvel objeto da demanda, comprometendo a tutela possessória deferida.

Ao contrário do que foi afirmado, a área foi devidamente identificada, descrita e delimitada, permitindo a correta apreciação da demanda pelo Juízo.

É que a estrada mencionada é um ponto fixo e de fácil identificação dentro da Fazenda Pontal, tendo sido amplamente retratada por meio de fotografias e outros elementos probatórios anexados aos autos.

A concessão do
pedido liminar
(id
55813027, págs. 50/53 [fls. 193/194 -na origem),
os fundamentos da ação e a própria sentença confirmam a individualização da passagem objeto da lide, afastando qualquer alegação de imprecisão ou indefinição do local.

A execução da m
anutenção de posse em favor dos apelados, no longínquo ano
de 201
5 (id
55813209 - pág.25-26)
,
inclusive, foi realizada sem qualquer óbice decorrente de suposta falta de delimitação do imóvel, reforçando que a descrição da área foi suficiente e correta.

Portanto, o Apelante não trouxe qualquer elemento concreto que demonstrasse efetiva ausência de individualização, tendo se limitado a meras alegações genéricas e infundadas. A tentativa de descaracterizar a identificação da área parece ter como único objetivo postergar indevidamente o cumprimento da decisão judicial, o que não merece acolhida.

Por fim, defende o apelante, a legalidade das restrições impostas ao acesso como medida de segurança. Todavia, é i
mportante ressaltar que a conduta do Apelante, ao obstruir a única via de acesso aos imóveis dos Apelados, configura evidente abuso de direito, vedado pelo art. 187 do Código Civil.

Ao bloquear a estrada de forma injustificada, mediante a colocação de corrente e cadeado na porteira, impedindo inclusive a entrada de familiares e funcionários dos possuidores, o Apelante excedeu manifestamente os limites impostos pela boa-fé e pela função social da propriedade.

O exercício regular do direito de propriedade não pode servir de pretexto para impedir que terceiros, detentores do legítimo direito de passagem, tenham acesso às suas propriedades. Tal conduta configura oposição arbitrária e antijurídica ao direito reconhecido judicialmente, caracterizando verdadeiro esbulho possessório
e justificador do
ajuizamento
da presente demanda.

Por fim, no que tange a fixação dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), reclama o apelante que teria sido arbitrária e desproporcional, sem observância dos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

No entanto, na fixação dos honorários foi considerada a complexidade da causa, a dificuldade de mensuração exata do proveito econômico e a resistência da parte ré ao cumprimento das decisões judiciais.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a fixação dos honorários deve levar em conta o tempo de duração do processo, a atuação das partes e a resistência da parte vencida, sendo cabível a fixação de honorários em valores fixos quando não há condenação líquida ou quando o proveito econômico não pode ser determinado com precisão (STJ -
AgInt
no REsp: 1884542/DF 2020/0175024-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024).

No caso concreto, a demanda se estende desde o ano de 2024, com diversas manifestações processuais, incidentes e recursos interpostos, além do reiterado descumprimento das decisões judiciais pela parte requerida, o que demandou maior esforço dos advogados da parte vencedora. Nesse contexto, a fixação de honorários em valor fixo se mostra compatível com o trabalho desempenhado e a complexidade do litígio.

Ademais, o Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer desproporcionalidade no valor arbitrado, tendo se limitado a alegações genéricas e desprovidas de comprovação de que os honorários teriam sido excessivos ou arbitrários. Tais argumentos não encontram respaldo nos autos, devendo ser mantida a quantia fixada na sentença.

Em face de todo o exposto, após detida análise dos elementos fático-probatórios e das teses jurídicas expostas,
a sentença
atacada não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação,
mantendo-se
a sentença conforme proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025